Tribunal: TJDFT
Processo: 0750415-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0750415-76.2020.8.07.0000 AGRAVADO: DEGALDIERIA NUNES DE CALDAS REPRESENTANTE LEGAL: TELMO NUNES COSTA AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta por DEGALDIÉRIA NUNES DE CALDAS (processo n. 0736346-36.2020.8.07.0001), que deferiu o antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ora agravante disponibilizasse o medicamento REGORAFENIBE (Stivarga) para o tratamento médico da autora, custeando as despesas necessárias, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária. Em apertada síntese, aduz a agravante que é entidade de autogestão, não se lhe aplicando o Código de Defesa do Consumidor, de modo que não há falar em negativa arbitrária de cobertura ao segurado, pois o tratamento requerido não está previsto no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), rechaçando a prática de ato ilícito, além do que não estaria obrigada a fornecer medicação sem a devida prescrição médica fundamentada, sendo insuficiente o relatório juntado aos autos. Aponta, então, a possibilidade de sofrer lesão grave de difícil reparação, porquanto arcará com o alto custo do medicamento, bem como a plausibilidade dos fundamentos recursais, para pedir a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, alternativamente, que seja estendido o prazo para cumprimento da tutela de urgência e reduzida a multa por descumprimento ou a substituição do medicamento “por outros que estão disponíveis no rol de tratamento da ANS e que fazem parte da política de quimioterápicos da GEAP”. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, em que pese aos fundamentos da recorrente, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão combatida, haja vista, sobretudo, a aparente suficiência de elementos trazidos nos documentos apresentados no bojo da ação originária para moldar a necessidade do fornecimento do medicamento prescrito à autora e, assim, justificar o deferimento da tutela de urgência, com as vênias devidas. A rigor, dos relatórios e prescrições juntados ao processo originário (n. 0736346-36.2020.8.07.0001), colho informações que se revelam, mesmo num juízo de cognição sumária, minimamente suficientes para a indicação clínica do medicamento em questão e a sua premente necessidade no tratamento aplicado à ora agravada, diante de tentativas frustradas de outros fármacos, o que afasta, à primeira vista, a possibilidade de substituição. Por outro lado, sublinhe-se a possibilidade de reparação posterior das verbas destinadas ao custeio da medicação, em caso de provimento judicial favorável à administradora do plano de saúde, em que pese o elevado valor respectivo. Por fim, diga-se que a pretendida diminuição da quantia fixada para a multa em caso de descumprimento não é necessária, por ora, na medida em que a agravante narra na peça recursal que vem cumprindo a decisão impugnada, de tal maneira que a matéria há de ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 30 de novembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator